Tribunal: TCU
Processo: 001.479/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame do ato inicial de aposentadoria de Paulo Costa Lima no cargo de professor universitário, submetido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Paulo Costa Lima no cargo de professor universitário, submetido pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU) para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e recusar registro ao ato de aposentadoria de Paulo Costa Lima; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência, pela unidade jurisdicionada, desta deliberação; 9.3. determinar à Universidade Federal da Bahia (UFBA) que, no prazo indicado, contado da ciência desta deliberação, adote as seguintes medidas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, suste os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal e comunique ao interessado o teor desta deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, cadastre novo ato de concessão no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades ora apontadas e encaminhe a esta Corte comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação. 9.4. informar que o presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.